Tribunal: TJMT
Processo: 1004157-76.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004157-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO ZORZELLA PODEROSO - CPF: 498.621.728-35 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

2. A parte autora pleiteia indenização por danos morais e lucros cessantes em razão de atraso de voo, que teria prejudicado sua reputação profissional e causado perda financeira.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução, indeferindo prova testemunhal requerida pela parte autora.

III. Razões de decidir

4. Ainda que os Juizados Especiais sejam regidos pelos princípios da celeridade e simplicidade, o julgamento antecipado da lide torna-se inadequado quando a improcedência do pedido decorre da suposta ausência de comprovação do prejuízo e a parte requer a produção de prova oral.

5. O indeferimento da audiência de instrução, quando há requerimento expresso e a prova testemunhal se mostra relevante para o deslinde da controvérsia, configura violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório.

6. Diante da necessidade de instrução probatória para a adequada resolução do mérito, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da audiência de instrução e julgamento.

IV. Dispositivo

7. Recurso inominado provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte autora ajuizou a presente ação pleiteando indenização por danos morais e lucros cessantes em razão
do atraso de voo em três horas.

Sustenta que, por conta do ocorrido, não conseguiu comparecer a um seminário de jiu-jitsu que ministraria, evento que acabou cancelado, gerando reclamações dos inscritos e prejudicando sua reputação profissional. Alega que deixou de receber R$ 3.000,00, quantia previamente ajustada com a organização do seminário.

O magistrado de primeiro grau, ao decidir pelo
julgamento antecipado da lide
, fundamentou que
“inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos são suficientes para a solução da lide ou há pedido de julgamento, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado”.

Em suas razões recursais,
a parte autora arguiu, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que havia requerido a realização de audiência de instrução
para a produção de prova testemunhal com o objetivo de corroborar a declaração anexada à inicial e demonstrar a perda do compromisso profissional decorrente do atraso do voo.

Ainda que os Juizados Especiais sejam regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade,
o julgamento antecipado da lide mostra-se inadequado quando a parte requer expressamente a designação de audiência de instrução para a produção de prova testemunhal, e a improcedência da demanda decorre da suposta ausência de comprovação do prejuízo.

Como se extrai da sentença, o juízo fundamentou que:

“(...)
diante da não comprovação do suposto dano moral
decorrente do atraso ínfimo (inferior a 04h), conforme se vê da declaração de contingência constante do ID 139187086, bem como conforme narrado na inicial, não há que se falar em indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito do Reclamante.

(...)

Por fim, em relação ao pedido de indenização por lucros cessantes, verifica-se que não prospera tal pedido, sobretudo considerando que o autor
não apresentou prova segura e concreta de sua ocorrência,
juntando aos autos apenas uma declaração não registrada em cartório (ID 139187088), desacompanhada de qualquer outra documentação comprovatória.”.

Ora, se a ausência de comprovação do prejuízo foi determinante para a improcedência do pedido, torna-se indispensável oportunizar à parte autora a produção da prova pretendida, sob pena de cerceamento de defesa.

Dessa forma, considerando que a sentença reconheceu a insuficiência da prova documental e que a parte autora manifestou interesse na produção de prova oral, mostra-se evidente a violação ao direito à ampla defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da audiência de instrução e julgamento, com posterior prolação de nova sentença.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025